Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. No caso, não pairam dúvidas, mesmo porque inconteste, que o acusado mantinha entorpecentes depositados em sua residência, todavia, diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
2. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por mais de 24 horas e ter sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
3. Recurso provido.